Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-97.2024.8.11.0020
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001397-97.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ISAURA FONTES PARRA VANO - CPF: 212.894.038-99 (APELANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LAURIANO VANO - CPF: 260.339.338-34 (APELANTE), LOTARIO MIGUEL SCHERER - CPF: 059.403.899-53 (APELADO), ANA FLAVIA MUSA GONCALVES - CPF: 037.761.981-76 (ADVOGADO), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), VITOR MUSA GONCALVES - CPF: 716.385.981-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
QUERELA NULLITATIS
. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente
A
ção de
Q
uerela
N
ullitatis
, com condenação em custas e honorários. Os autores buscam desconstituir decisões transitadas em julgado em ação de execução e ação de rescisão contratual.

Fato relevante.
Alegação de nulidades por ausência de citação de cônjuge, não reunião de processos conexos, irregularidade na extinção da execução e vícios no contrato. Sustentação de comprometimento da relação processual e afastamento da coisa julgada.

A decisão recorrida.
O juízo de origem rejeitou a pretensão por ausência de vício
transrescisório
e reconheceu a tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação de cônjuge configura nulidade absoluta; (
ii
) saber se a não reunião de processos conexos gera nulidade; (
iii
) saber se há vício na extinção da execução apto a afastar a coisa julgada; e (
iv
) saber se vícios contratuais podem ser discutidos em
querela
nullitatis
.

III. Razões de decidir

3. A
querela
nullitatis
é medida excepcional. Admite-se apenas quando há ausência de pressuposto de existência do processo, como falta de citação válida. Não se presta à rediscussão de matéria já decidida.

4. A ausência de citação de cônjuge não configura nulidade absoluta no caso. A demanda possui natureza obrigacional. Não há litisconsórcio necessário automático. Inexistência de prejuízo concreto.

5. A não reunião de processos por conexão é faculdade do juízo. A ausência de reunião não gera nulidade nem afasta a coisa julgada.

6. Eventual irregularidade na extinção da execução deveria ter sido arguida no momento oportuno. Matéria sujeita à preclusão.

7. Vícios contratuais dizem respeito ao plano material. Não afetam a existência da relação processual. Não são passíveis de análise em
querela
nullitatis
.

8. As matérias já foram apreciadas em processos anteriores com trânsito em julgado. A pretensão configura tentativa de reabertura indevida da discussão.

9. A proteção à coisa julgada assegura a segurança jurídica e impede o uso indevido da
querela
nullitatis
.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.147.281/RN, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 18.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.086.826/SP, 4a Turma, j. 13.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de
Querela
Nullitatis
, julgada improcedente
, condenação dos autores nas custas e honorários advocatícios de
10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a concessão de justiça gratuita
.

Os apelantes alegam a existência de nulidades absolutas de natureza
transrescisória
.

S
ustenta
m
, ausência de citação de litisconsorte necessário (cônjuge), violação à conexão entre demandas, extinção irregular da execução e vícios no contrato subjacente.

Arguem q
ue
esses
vícios comprometem a formação válida da relação processual, sendo aptos a afastar a coisa julgada, autorizando o manejo da
querela
nullitatis
.

Alegam
que a não reunião de processos conexos teria gerado decisões contraditórias.

Defendem, irregularidade na extinção da execução sem anuência e a invalidade do contrato por ausência de assinatura da esposa.

Pedem
o reconhecimento das nulidades apontadas e consequente desconstituição das decisões anteriores.

C
ontrarrazões no Id n
.
349361870.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
ção de
Q
uerela
N
ullitatis
ajuizada com o objetivo de desconstituir decisões proferidas em
A
ção de
E
xecução e em
A
ção de
R
escisão
C
ontratual envolvendo imóvel rural, ambas já definitivamente julgadas em duplo grau de jurisdição, com trânsito em julgado.

Os
apelantes sustentam a existência de nulidades processuais

relacionadas à ausência de citação de cônjuge, suposta conexão entre demandas e irregularidades na extinção da execução, as quais teriam comprometido a validade da relação processual.

O juízo de
P
rimeiro
G
rau rejeitou a pretensão, reconhecendo que as matérias suscitadas já haviam sido devidamente apreciadas e não configuravam vícios de natureza
transrescisória
, razão pela qual julgou improcedente a ação.

A
querela
nullitatis
constitui medida excepcional, admitida apenas quando inexistente relação processual válida, notadamente nas hipóteses de ausência de citação ou vício insanável que impeça a formação da coisa julgada material.

Essa
ação tem por finalidade declarar a inexistência de sentença quando ausente pressuposto de existência do processo, não se prestando à redi
s
cussão de matérias já decididas.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO ORIGINÁRIO FORMADO POR MAIORIA DOS VOTOS. ULTERIOR MODIFICAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PERTINÊNCIA DA TESE MERITÓRIA QUE BENEFICIA O RECORRENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO
. RECURSO PROVIDO.

(...)

3. É pertinente registrar a possibilidade de a correção de vício formal conduzir à modificação da decisão recorrida sem que
isso, por si só, configure ilegalidade. Os fatos recursais evidenciam inexistência do próprio vício formal.

4. Isso justificaria a anulação do acórdão e o retorno dos autos à origem, não fosse a igual pertinência da tese meritória, cujo exame, nesses autos, respeita o princípio da celeridade.

5.
A querela
nullitatis

insanabilis
possui natureza constitutiva negativa, sendo admissível para corrigir vício
transrescisório
, como defeito ou ausência de citação, se o processo correu à revelia; nas situações em que é proferida sentença de mérito quando ausentes condições da ação; quando a sentença de mérito é proferida em desconformidade com a coisa julgada anterior ou quando a decisão está embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Precedente.

5. Neste julgamento, as partes que integraram as lides participaram efetivamente dos seus atos, inclusive após a reunião da ação anulatória com a ação de nunciação de obra nova proposta por particulares. Extrai-se também que em ambas as ações foi formulado pedido indenizatório, os quais foram julgados procedentes em apelação, momento em que a relação processual já estava formada.

(...)”

(STJ - REsp: 2147281 RN 2024/0194311-1, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO EM SEPARAÇÃOCONSENSUAL –IRREGULARIDADEDE CITAÇÃO, ERRO JUDICIÁRIO E SENTENÇA INJUSTA – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES - PARTICIPAÇÃO ATIVA NO PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO –
HIPÓTESE QUE NÃO CONTEMPLA A PROPOSITURA DE QUERELA NULLITATIS
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente Ação em que se visaanulidade da Execuçãode acordo efetivado e homologado em Separação Consensual na qual se busca a imissão na posse do ex-cônjuge na metade de imóvel rural até o momento sem título de domínio.

Não há que se cogitar em nulidade de citação para o procedimento executivo se o executado atua no feito com advogado constituído, apresentou defesa e interpôs Recursos, inclusive no STJ, nos quais já se discutiu matéria relacionada ao cumprimento do acordo e a imissão da exequente na posse da parte do imóvel correspondente à sua meação.

Também nãoprocedem osargumentos de erro judiciário e decisum injusto se já analisados e rechaçados em todas as instâncias, tampouco o de prescrição, se o prazo foi há muito interrompido.
(AP 0002647-41.2017.8.11.0017, julgamento em 15/06/2022,
DJe
de 15/06/2022).

N
este
caso, os apelantes buscam ampliar indevidamente o alcance da
querela
, utilizando-a como instrumento de rediscussão de questões já decididas.

S
ustentam nulidade absoluta pela ausência de citação
da cônjuge
.

Todavia, a demanda originária possuía natureza obrigacional (rescisão contratual por inadimplemento), hipótese em que não se exige, automaticamente, a formação de litisconsórcio necessário entre cônjuges.

À propósito:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE, REPARAÇÃO DE DANO MORAL E LUCROS CESSANTES - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, MÓVEL E OUTRAS AVENÇAS - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - FALTA DE CITAÇÃO DA CÔNJUGE - DESNECESSIDADE - RESCISÃO
PARCIAL MEDIDA QUE SE IMPÕE - FATO IMPUTÁVEL AO REQUERIDO - SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS PELO COMPRADOR - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE - DEVOLUÇÃO DAS ÁREAS INADIMPLIDAS NA TOTALIDADE E PAGAMENTO A TITULO DE ARREDAMENTO PELO UDO DAS MESMAS - LUCROS CESSANTES - POSSIBILIDADE - VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Na ação derescisãode contrato de compra e venda deimóvel, é desnecessária acitaçãodocônjugepara integrar o polo passivo da lide na qualidade de litisconsorte necessário, em razão da natureza pessoal da ação. A reintegração de posse é mera consequência lógica da rescisão do pacto.

Em decorrência da resolução do Compromis
s
o de Compra e Venda, faz possível a reintegração na posse do bem pela parte promitente-vendedora, bem como é devida indenização pelo uso do imóvel em razão do descumprimento do contrato por culpa do promitente-comprador, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
”

(N.U 0016174-71.2006.8.11.0041,
Rel. Des.
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julg
.
08/06/2016, DJE 10/06/2016)
.

Além disso, não restou demonstrado prejuízo concreto, sendo eventual nulidade, quando muito, relativa e sujeita à preclusão
, o que afasta o alegado
vício
transrescisório
.

A ausência de reunião de processos por conexão não enseja nulidade automática.

Trata-se de faculdade do juízo, cuja não observância não compromete a validade dos atos processuais nem autoriza a desconstituição da coisa julgada.

O STJ já decidiu:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONEXÃO. FACULDADE DO JULGADOR. SÚMULA
N. 235/STJ. SENTENÇA PROFERIDA EM UMA DAS DEMANDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O juiz tem a faculdade, e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas à luz da matéria controvertida e a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes em litígios semelhantes, o que afasta a obrigatoriedade do julgamento simultâneo dos feitos.

2. Não se determina a reunião de processos por conexão se um deles já foi julgado. Incidência da Súmula n. 235/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
”

(
AgInt
no
AREsp
: 2086826 SP 2022/0069800-4,
Julg
.
13/02/2023, QUARTA TURMA,
DJe
16/02/2023)
.

Assim, também esse argumento não comporta
natureza
transrescisória
.

A suposta irregularidade na extinção da execução deveria ter sido arguida oportunamente nos autos originários.

Trata-se de matéria sujeita à preclusão, não caracterizando vício de inexistência do processo
e, por conseguinte, não caracteriza
nulidade absoluta apta a ensejar
o pedido de nulidade
.

Os vícios contratuais,
relativ
o
s à ausência de assinatura
da cônjuge
no contrato dizem respeito ao plano material do negócio jurídico.

Tais questões não comprometem a existência da relação processual, sendo inadequada sua discussão por meio de
sta Ação
.

Diante disso,
todas as matérias suscitadas já foram apreciadas e decididas em processos anteriores, com trânsito em julgado
, logo,
a
pretensão dos apelantes revela tentativa de reabrir discussão já definitivamente encerrada, utilizando via inadequada.

A Constituição Federal assegura a proteção à coisa julgada como expressão da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI)
e, por esse motivo, a
ampliação indevida da
querela
nullitatis
comprometeria
a estabilidade das relações jurídicas e a previsibilidade do sistema processual.

Pelo exposto,
nego provimento
à

Apelação. Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa atualizado, que devem, contudo, ficar suspensos uma vez que os apelantes são beneficiários da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026